Tribunal: TJDFT
Processo: 0757500-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0757500-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDO: GLEYC SABINO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte autora quanto à informação de acordo apresentada pela parte ré (ID n. 35293140). Após, façam os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator